Tribunal: TJSP
Processo: 2274622-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ELEMENTOS TRAZIDOS PELA AGRAVANTE QUE NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS INDÍCIOS SUFICIENTES A PREENCHER ÀS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 300 DO CPC, NECESSÁRIOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA EM DISCUSSÃO – ALVARÁ VENCIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO